Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006848-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAPHAEL CORREIA ALEIXO - CPF: 013.728.551-57 (APELADO), TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA - CNPJ: 76.669.670/0001-67 (VÍTIMA), DIEGO DE SOUZA GONÇALVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença
proferida pelo juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
que absolveu o réu da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O réu foi acusado de, em concurso com
pessoa
não identificad
a
, subtrair bens de um estabelecimento comercial mediante arrombamento e corte do sistema de segurança. A absolvição baseou-se na ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial do acusado, prestada em sede policial, seria suficiente para embasar condenação; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório disponível nos autos permite a superação do princípio do
in dubio pro reo
para fins de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial, prestada na fase policial, não possui valor
probatório
autônomo
para fins de condenação,
quando desacompanhada de outros elementos de prova judicializados que a corroborem, conforme o art. 155 do CPP.

O reconhecimento do acusado
,
com base em imagens de câmeras de segurança
,
não pode sustentar
a
condenação quando tais imagens não foram integralmente juntadas aos autos e as fotografias anexadas são de baixa resolução, impedindo
a
identificação precisa
do acusado
.

A prova testemunhal produzida em juízo, composta por declarações de policiais e da vítima, revelou-se insuficiente para comprovar
,
de forma inequívoca
,
a participação do réu no delito.

Diante da fragilidade do conjunto probatório
, que não possui
provas seguras sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da
sentença de
absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial não pode, por si só, fundamentar condenação penal quando não confirmada em juízo
,

ou seja, quando não for
corroborada por provas produzidas sob
o crivo do
contraditório.

A ausência de provas judicializadas e seguras sobre a autoria impõe a absolvição
do réu,
com base no princípio do
in dubio pro reo
.

O reconhecimento do réu com base em imagens não constantes
dos
autos carece de força probatória para sustentar
o
decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 0004936-18.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 01.03.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0000409-26.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 14.02.2024; TJMS, Ap. Crim. n. 0002650-64.2016.8.12.0029, Rel. Des. Emerson
Cafure
, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que absolveu
R
aphael
C
orreia
A
leixo

da imputação do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, no dia 04 de julho de 2019, por volta das 02h, o denunciado Raphael Correia Aleixo
,
agindo em concurso com
pessoa
não identificad
a
,
mediante destruição e rompimento de obstáculo,
teria
subtraído
uma motocicleta Honda/CBX Twister, cor prata, placa KAL-6964, um computador, uma caixa de ferramentas e outras peças e objetos pertencentes
ao
estabelecimento comercial denominado "
Transvepar
Transportes e Veículos Paraná", situado na Avenida da FEB, no 1051, bairro Ponte Nova, em Várzea
Grande-MT
.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o réu e seu comparsa teriam arrombado os portões do comércio e cortado os fios de câmeras e alarmes do local. No interior do imóvel, teriam coletado os objetos mencionados e empreendido fuga rapidamente.

O representante da empresa acionou as autoridades que, em diligências investigativas, conseguiram recuperar gravações da ação delitiva por uma das câmeras do escritório do comércio, oportunidade em que lograram êxito em identificar e qualificar o denunciado como um dos autores do crime. Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva, alegando, entretanto, que estava sozinho para o cometimento do delito.

A sentença proferida pela
MM.a
Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Dra.
Cristiane Padim da Silva, acolheu a tese defensiva e absolveu o acusado com base na insuficiência de provas para o decreto condenatório, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs apelação, ora em julgamento.

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença absolutória, sustentando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente pela confissão extrajudicial do réu, pelas imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento de segurança e pelos depoimentos dos policiais que o reconheceram devido às imagens colhidas, identificando-o especialmente pela tatuagem no braço e compleição física. Defende que os elementos indiciários colhidos extrajudicialmente, somados aos elementos judiciais, são aptos a corroborar a condenação, pois o artigo 155 do Código de Processo Penal veda apenas a condenação pautada exclusivamente em elementos extrajudiciais. Requer o provimento do recurso para condenar o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP).

A defesa do apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e
pela
manutenção da sentença absolutória. Argumenta que as provas são insuficientes para sustentar um juízo condenatório, destacando a ausência de provas visuais, o reconhecimento falho e a não recuperação dos objetos subtraídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou
pelo desprovimento do presente recurso de apelação, entendendo haver fragilidade na prova de autoria, destacando a ausência da mídia audiovisual nos autos e a precariedade das imagens juntadas, que não permitem identificar com precisão o agente delitivo.

É o relatório.

À
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Raphael Correia Aleixo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por falta de provas quanto à autoria do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal),
cujas
teses passo a apreciar.

DA ALEGADA VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

O Ministério Público, ora apelante, sustenta que a confissão extrajudicial prestada pelo réu, em sede policial, é suficiente para embasar condenação, mesmo não tendo sido confirmada em juízo devido à revelia do acusado.

A tese ministerial não merece ser acolhida.

Isso porque, a confissão
,

prestada na fase policial,
quando
isolada, desacompanhada de outros elementos de prova harmônicos

e

seguros, não autoriza a prolação de um édito condenatório, nos termos do art. 155 do CPP:

Art.155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Parágrafo único
. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

No caso em exame, a confissão foi prestada apenas em sede inquisitorial, no âmbito da qual inexiste contraditório e ampla defesa. Ademais, o réu não foi interrogado judicialmente, tendo sido declarado revel, o que impossibilitou a confirmação ou retratação de sua confissão perante o juízo.

A jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal é firme no sentido da impossibilidade de condenação do réu com base em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial:

(...)
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição da apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. “Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”
(TJMT,
N .U
0000834-55.2013.8.11 .0037) Recurso provido.
(TJ-MT 00049361820198110003 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2023).

Assim, ausente qualquer outro elemento de prova que confirme a autoria delitiva, a confissão extrajudicial perde valor probante autônomo, uma vez que depende de outros elementos que a corrobore para embasar a condenação do acusado, não servindo como fundamento exclusivo para o decreto condenatório
, de modo que a tese defensiva deve ser rejeitada.

II
.
DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

O Ministério Público argumenta que o conjunto probatório seria suficiente para embasar à condenação, pois há indícios suficientes para tanto.

Todavia, a instrução judicial não trouxe prova concreta e segura da participação do réu na empreitada criminosa. A vítima, em seu depoimento
, prestando
tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial
, confirmou que não presenciou o momento da subtração, tampouco identificou pessoalmente o acusado como autor do delito, limitando-se a relatar que foi informad
a sobre o arrombamento
pelo segurança que fazia ronda no estabelecimento.

Os objetos subtraídos, incluindo a motocicleta Honda/CBX Twister, cor prata, placa KAL-6964, o computador e a caixa de ferramentas, não foram recuperados, impossibilitando qualquer vinculação material entre o apelado e os bens furtados.

As imagens de câmeras de segurança, mencionadas pelos policiais como elemento de identificação do réu, não foram juntadas aos autos em sua integralidade, constando apenas fotografias parciais de baixa resolução, impossibilitando qualquer aferição objetiva acerca da dinâmica dos fatos ou da vinculação do réu à autoria delitiva. Ademais, conforme relatado pela vítima, o agente delitivo arrancou a caixa de fiação durante a ação criminosa, interrompendo a gravação completa dos fatos.

O
In dubio pro reo
, princípio estruturante do processo penal, impõe que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. Tal mandamento, decorrente do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88),
cuja invocação
é aplicável ao caso concreto.

No caso em análise, nenhuma testemunha foi capaz de imputar
,
de forma inequívoca
,
a prática criminosa ao réu. Os investigadores de polícia Pedro Lúcio
Dambros
e Claudiney Alves Martins afirmaram que reconheceram o acusado através das imagens captadas pelas câmeras de segurança, baseando-se na tatuagem presente em seu braço esquerdo, na sua compleição física e no
modus operandi
empregado. Contudo, tal reconhecimento é precário, pois as imagens completas não foram juntadas aos autos e as fotografias parciais não permitem identificação segura.

Consoante o caso,
acerca da fragilidade probatória,
a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem se posicionado no seguinte sentido:

(...)
Se a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em Juízo, inexistindo qualquer prova judicializada acerca da autoria delitiva, imperiosa é sua absolvição por falta de prova. No édito condenatório, somente é possível a utilização de provas extrajudiciais, se corroboradas por elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004092620168110036, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024);

(...)
I - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a manutenção da absolvição da apelada é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00026506420168120029 Naviraí, Relator.: Des. Emerson
Cafure
, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024).

Desta forma, diante da ausência de provas robustas e judicializadas quanto à autoria delitiva, da impossibilidade de confirmação judicial da confissão extrajudicial devido à revelia do réu, e da inexistência de elementos que vinculem diretamente o réu ao delito, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se, por conseguinte, o princípio do
in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025